Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-31.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001151-31.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES MORAES - CPF: 993.962.112-49 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MORAES - CPF: 993.962.112-49 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN - CPF: 077.906.579-41 (ASSISTENTE), RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 021.562.591-94 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, DETRAÇÃO PENAL E REGIME MENOS GRAVOSO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS [4KG DE COCAÍNA E 3KG DE MACONHA] – POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 7.000 (SETE MIL) PORÇÕES - CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – EXASPERAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - REINCIDÊNCIA – DUAS CONDENAÇÕES – NÃO HÁ ILEGALIDADE – ARESTO DO STJ –
DETRAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA –MODIFICAÇÃO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PROVIDO O MINISTERIAL.

A quantidade de cloridrato de cocaína e maconha - 4kg de cocaína e 3kg de maconha
-
se mostram expressivas (STJ, AgRg no HC n. 831.245/SP), diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 7.000 (sete mil) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A natureza nociva da cocaína e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

“
Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência”
(STJ, REsp n. 1.596.509/SC).

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ).

A dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado] diante da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP).

Caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017).

Procedência d
o recurso ministerial para exasperar a pena do apelado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001151-31.2023.8.11.0087- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

DOUGLAS RODRIGUES MORAES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

DOUGLAS RODRIGUES MORAES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DOUGLAS RODRIGUES MORAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1001151-31.2023.8.11.0087), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID. 179686802).

DOUGLAS RODRIGUES MORAES alega que: 1) a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, a caracterizar o
“bis in idem”
; 2)
“o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade aplicada ao réu na sentença condenatória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena”
; 3) faria jus ao regime inicial menos gravoso que o fechado.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 179686819).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE sustenta que a apreensão de 4kg (quatro quilos) de cocaína e 3kg (três quilos) de skunk
“autorizam o recrudescimento da reprimenda”
na primeira fase dosimétrica
.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena-base (ID 179686822).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE e DOUGLAS RODRIGUES MORAES pugnam pelo desprovimento dos recursos (ID 179686825/

179686830).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Recurso Ministerial – Pedido de exasperação da pena-base – Aplicação do art. 42 da Lei de Drogas. Necessidade. Natureza nociva e quantidade expressiva dos entorpecentes. Recurso Defensivo – Aplicação da reincidência como circunstância judicial desfavorável e agravante – Possibilidade – Réu com duas condenações. Entendimento majoritário do STJ. Pedido de detração improcedente. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 180233688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13 de abril de 2023, por volta das 17h00min, ao longo da rodovia MT-419, em Novo Mundo/MT, o denunciado DOUGLAS RODRIGUES MORAES, de forma consciente e voluntária, transportou para fins de mercância, substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Durante a abordagem, a equipe policial sentiu um forte odor de substâncias entorpecentes, que em revista veicular, localizou-se 02 (dois) pacotes de substância análoga a maconha, totalizando 1.040 KG (um quilo e quarenta gramas). Após nova vistoria, logrou-se êxito em encontrar mais 04 (quatro) pacotes de substância análoga a maconha, pesando 2.178 KG (dois quilos e cento e setenta e oito gramas), além de 04 (quatro) tabletes de substância análoga a cocaína, com peso de 4.268KG (quatro quilos e duzentos e sessenta e oito gramas). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência DOUGLAS RODRIGUES MORAES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça – ID 179686783)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal
do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou sua pena nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu DOUGLAS RODRIGUES MORAES, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu ostenta maus antecedentes, visto que possui sentenças penais condenatórias nos processos nº. 0002862-91.2014.8.14.0064, com o trânsito em julgado em 21/10/2015 e nº. 0000044-40.2012.8.14.0064, com o trânsito em julgado em 06/03/2012; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, pelo que deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) em relação às circunstâncias, respectivamente, sobre o intervalo da pena em abstrato.

Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), bem como a agravante de pena prevista no art. 61, I (reincidência), do CP, haja vista o executivo de pena nº. 0022451-57.2016.8.14.0401, do qual se infere as condenações nos processos nº. 0002862-91.2014.8.14.0064, com o trânsito em julgado em 21/10/2015 e nº. 0000044-40.2012.8.14.0064, com o trânsito em julgado em 06/03/2012.

Assim, havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, admito a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Fixo definitivamente a pena do acusado em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o acusado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, possuindo o acusado em seu desfavor o executivo de pena nº. 0022451- 57.2016.8.14.0401, no qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos processos nº. 0002862-91.2014.8.14.0064 e nº. 0000044-40.2012.8.14.0064.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. [...]

Conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime de cumprimento da pena será o fechado, porquanto reconhecida a existência de circunstância judicial negativa (art. 33, §3º, do CP), bem como a reincidência do acusado (art. 33, §2º, “b”, do CP).”
(
Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito – ID 179686802)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa acima do mínimo legal, ou seja, por valorar negativamente os maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [13.4.2023], possuía 2 (duas) condenações definitivas [uma por tráfico de drogas e associação ao tráfico e outra por tráfico de drogas], cujo trânsito em julgado das sentenças condenatórias ocorreram em 21.10.2015 e 6.3.2012 (SEEU 0022451-57.2016.8.14.0401) a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Quanto ao pedido de exasperação da pena-base formulado pelo órgão ministerial de primeiro grau, a quantidade de drogas apreendidas [4kg de cloridrato de cocaína e 3kg de maconha, do tipo skunk] possuem alto valor comercial, passível de ser estimado em
R$104.200,00 (cento e quatro mil e duzentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$3.000,00 (três mil reais) da maconha [skunk], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 26.9.2023), a evidenciar traficância em larga escala.

Note-se que essa quantidade de
cloridrato de cocaína e maconha
-
4kg de cocaína e 3kg de maconha
-
se mostram expressivas (STJ, AgRg no HC n. 831.245/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.8.2023
), diante da possibilidade de confecção de aproximadamente
7.000 (sete mil) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

A natureza nociva da cocaína e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Sendo assim, impõe-se exasperar a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), compensando-as.

Frise-se que “
havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência”
(STJ, REsp n. 1.596.509/SC, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.6.2016).

Portanto, torna-se a pena basilar [7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento de pena.

O Juízo singular afastou o tráfico privilegiado em razão dos maus antecedentes e reincidência do apelante.

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto à detração, verifica-se que o apelante permanece preso, cautelarmente, desde
13.4.2023
, ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses.

Todavia, a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva -
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
- não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado] diante da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.10.2019).

Por efeito, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Sobre o regime inicial, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
:

1)
DESPROVIDO
o recurso defensivo;

2)
PROVIDO
o recurso ministerial para exasperar a pena do apelado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023